Tribunal: TJDFT
Processo: 0739774-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM REQUERIMENTO MINISTERIAL. OBTENÇÃO DE LAUDO DE EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS EM CURSO EM FEITO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente, no curso de ação penal pela suposta prática de furto qualificado (CP, art. 155, §4o, II e IV), contra decisão que, após encerrada a instrução e determinada a apresentação de memoriais, converteu o julgamento em diligência, autorizando a expedição de ofícios para obtenção de laudo pericial ainda pendente em processo autônomo.
2. Sustenta-se, em síntese, a nulidade do ato por ausência de fundamentação (CF, art. 93, IX), preclusão consumativa (CPP, art. 402), indevida reabertura da instrução, ausência de decisão formal de compartilhamento de prova, afronta à cadeia de custódia (CPP, arts. 158-A a 158-F), e violação à razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).
3. A decisão impugnada, embora sucinta, remete expressamente ao requerimento do Ministério Público, devidamente protocolado, fundamentado e acessível nos autos, não se tratando de ato arbitrário ou desprovido de motivação idônea.
4. A diligência autorizada visa à obtenção de prova pericial regularmente deferida em feito autônomo, relativa à extração de dados telemáticos de celulares apreendidos com os investigados, diretamente vinculados aos fatos em apuração, não configurando inovação artificial ou expediente protelatório.
5. A jurisprudência dos tribunais superiores admite a conversão do julgamento em diligência após o encerramento da instrução, nos termos do art. 616 do CPP, desde que voltada à busca da verdade real e fundada na necessidade de produção de prova relevante, não se caracterizando, por si, violação ao contraditório ou à preclusão consumativa.
6. Inexiste, até o momento, juntada de prova técnica aos autos, sendo prematura a alegação de afronta à cadeia de custódia ou de ausência de contraditório, que deverão ser oportunamente observados caso o laudo venha a ser incorporado aos autos.
7. A mera pendência de produção de laudo pericial em curso não configura, por si, constrangimento ilegal, especialmente quando a diligência se encontra em tramitação regular e o paciente permanece sob custódia preventiva regularmente decretada.
8. Ordem conhecida e denegada.